Tribunal: TJMT
Processo: 1001953-67.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001953-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALQUIMINO MODESTO DA SILVA - CPF: 072.429.481-34 (AGRAVADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PIS/PASEP – CORREÇÃO MONETÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – DATA QUE DEIXOU DE SER FEITO O CREDITAMENTO DA ÚLTIMA DIFERENÇA PLEITEADA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional de pretensão para reaver diferenças decorrentes de atualização monetária dos depósitos de PIS /PASEP é de cinco anos, contados a partir da última parcela a ser reajustada. Precedente do STJ.

O Banco do Brasil S/A é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, e as demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal.

O agravante é parte legítima para figurar no feito, haja vista que a discussão posta em debate diz respeito à má gestão da entidade bancária na administração do saldo havido na conta vinculada e aplicação dos rendimentos devidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001953-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

ALQUIMINO MODESTO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra.

Myrian Pavan Schenkel
,

lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais nº
1005035-29.2020.8.11.0037
, ajuizada por
ALQUIMINO MODESTO DA SILVA
, que, em despacho saneador, rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Em suas razões recursais, o agravante defende a competência da Justiça Federal para o desate da lide, já que o PIS/PASEP é administrado exclusivamente pela União.

Aduz que
“
nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4º, I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019”
(sic).

Alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, assim como a Caixa Econômica Federal, é apenas operador do sistema e prestador de serviços do programa PIS/PASEP.

Sustenta, ademais, que em se tratando de demanda promovida contra a União por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP,

visando à cobrança de diferenças de correção monetária, o prazo prescricional é de cinco anos, a contar da data do último depósito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Logo, diante do que se vê nos autos, a pretensão autoral está prescrita.

Posto isso, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão objurgada, haja vista as incongruências acima especificadas (id. 75507995).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 04/03/2021, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal (id. 78451465).

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 81776960 - Pág. 1).

Preparo recolhido (Id. 77149981).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALQUIMINO MODESTO DA SILVA
ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, objetivando a restituição da conta PASEP, no valor de R$46.610,67 (quarenta e seis mil, seiscentos e dez reais e sessenta e sete centavos), além do pagamento de indenização por danos morais.

O juízo “a quo”, em despacho saneador, rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Em relação à
preliminar de incompetência da Justiça Estadual
, registra-se que Banco do Brasil S.A., apesar de ser sociedade de economia mista de âmbito nacional, não está no rol de competências da Justiça Federal contidos na Constituição Federal (art. 109). Nesse contexto, a Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. Desse modo, configurada a competência deste Juízo para processar e o julgar o presente feito.

No que tange à alegação de
ilegitimidade passiva da instituição financeira,
também não assiste razão, vez que a causa de pedir versa sobre às falhas na prestação do serviço imputado ao banco, administrador do programa PASEP, já que foram disponibilizados valores para saque aquém daqueles que seriam devidos.

Destarte, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas, sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos.

Consoante entendimento firmado na Súmula 179 do c. STJ: “O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pela correção monetária relativa aos valores recebidos”.

Portanto, rejeito as preliminares de incompetência deste juízo e de ilegitimidade passiva.

(...)

No tocante à prejudicial de mérito consubstanciada na ocorrência de
prescrição
, impende ressaltar que o c. STJ já sufragou o entendimento de que o prazo prescricional para se pleitear diferenças de correção monetária nos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor – PASEP e do PIS – Programa de Integração Social, é de cinco anos, contados a partir da data em que deixou de ser feita a atualização monetária da última diferença pleiteada.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora aposentou em 08/06/2016, sendo que o ajuizamento da demanda se deu em 20/08/2020. Partindo-se da premissa de que o prazo prescricional é de cinco anos para o ajuizamento de demanda relativa às diferenças de correção monetária incidentes sobre PIS/PASEP, contados da última parcela em que deveria ter sido feito o crédito da atualização monetária, ou seja, em 08/06/2016, não há que se falar em ocorrência de prescrição. Ainda, o autor somente tomou conhecimento de que não haviam sido feitas as correções monetárias nos valores depositados na conta bancária após referido prazo, quando, então, recebeu o extrato detalhado, de acordo com a Teoria da
Actio Nata
. Logo, a prescrição somente ocorreria em 08/06/2021. (...)”
(Id. 75507997).

Irresignado com o teor do
decisum
, o agravante, em síntese, reitera a preliminar da incompetência da Justiça Estadual, da sua ilegitimidade passiva e da prejudicial de prescrição.

Ab initio
, aprecio a prejudicial de mérito consubstanciada na ocorrência de
prescrição
.

O agravante aduz que a pretensão de reaver os valores decorrentes de correção monetária incidentes sobre os depósitos realizados em conta bancária, a título de PIS/PASEP, pela parte agravada, encontra-se fulminada pela prescrição.

No entanto, não vislumbro a ocorrência de prescrição. Isso porque o c. STJ já firmou o entendimento de que o prazo prescricional para se pleitear diferenças de correção monetária nos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor – PASEP e do PIS – Programa de Integração Social, é de
cinco anos
,
contados a partir da data em que deixou de ser feita a atualização monetária da última diferença pleiteada
, estando, pois, escorreita a decisão agravada.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. PIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO NÃO-TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL. TERMO A QUO. DATA A PARTIR DA QUAL DEIXOU DE SER FEITO O CREDITAMENTO DA ÚLTIMA DIFERENÇA PLEITEADA. 2. In casu, a ação foi ajuizada em 30.9.2002.
O termo inicial é a data a partir da qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada
(abril de 1990). Encontra-se, portanto, prescrita a ação. Agravo regimental da União provido e agravo regimental dos Contribuintes improvido.”
(AgRg no REsp 927.027/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2008, DJe 18/12/2008)

Por outro lado, o agravante argumenta que há interesse da União na lide, de forma que a
competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal
, nos termos do art. 109, inciso I, da CF/88. Além disso, sustenta também ser parte ilegítima na ação de base.

Ocorre que não há questionamento de conduta que envolva órgão da União. Isso porque a parte agravada não se insurgiu contra as diretrizes ou atos do Conselho Diretivo – órgão do Ministério da Fazenda, mas sim em relação à administração dos valores depositados em sua conta, realizada pela instituição bancária agravante, fato que, por si só, afasta a competência da justiça especializada.

Não fosse o suficiente, o Banco do Brasil S/A possui a natureza jurídica de sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, de modo que as demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Não por outro motivo, existe jurisprudência, tanto do STJ como desta Corte, no sentido de que “
compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil
”.

Confira-se, a título exemplificativo, o seguinte aresto:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)
. 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.”
(STJ, CC 161.590/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019)

No que tange à preliminar de
ilegitimidade passiva
suscitada pelo
Banco do Brasil S.A.
, infere-se que a causa de pedir diz respeito unicamente às falhas na prestação do serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto está relacionada à (má) administração do programa PASEP, visto que foram disponibilizados valores para saque aquém daqueles que seriam devidos.

Dessa forma, conforme já asseverado pela Magistrada de primeiro grau, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos.

Cumpre ressaltar, inclusive, o entendimento firmado na Súmula 179 do c. STJ, que merece ser aplicado ao caso em tela, o qual estabelece: “
O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pela correção monetária relativa aos valores recebidos
”.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIS/PASEP. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO
.
LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL
. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Agravo de Instrumento manejado pelo Banco do Brasil em face de decisão que excluiu a União do feito, por ilegitimidade passiva "ad causam", e declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, declinando da competência em favor da Justiça Estadual. 2. Esta egrégia Terceira Turma, em consonância com a jurisprudência deste c. Tribunal, tem se posicionado pela ilegitimidade da União para compor o polo passivo das ações em que se pleiteia o pagamento de valores indevidamente subtraídos de contas do PASEP.
Consoante esse entendimento, a responsabilidade por eventuais saques indevidos, ausência de atualização dos valores ou pela má administração desses montantes é apenas do banco depositário, qual seja, o Banco do Brasil
.
A União somente teria legitimidade para participar da lide na condição de ré se a discussão abrangesse a falta de depósitos nas referidas contas
. Precedente: TRF5 - Processo 0811461-18.2016.4.05.8400, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, julgamento: 22/08/2018. 3. No processo originário, a parte Autora argumenta que, ao se aposentar, enquadrou-se nas hipóteses legais para o recebimento do valor depositado a título de PASEP. No entanto, a despeito dos depósitos realizados pela União nessa conta individualizada, os valores foram ilicitamente retirados de sua conta, que era administrada pelo banco Agravante, tendo recebido um montante flagrantemente incompatível com um longo período de correção monetária e juros de mora. Agravo de Instrumento improvido.”
(TRF-5 – AG: 08103454920194050000, Relator: Desembargador Federal Cid Marconi, Data de Julgamento: 16/02/2020, 3ª Turma)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS –
DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP – INEXISTÊNCIA – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA
– RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ.
”
(N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021